Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS. DOCUMENTO APRESENTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inobstante o Decreto-Lei no 911/69 não disponha acerca da necessidade de apresentação de planilha discriminando as parcelas vencidas e vincendas, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, tal documento restou apresentado pela parte juntamente com a inicial.
2. Revela-se descabida a determinação de emenda à inicial e o posterior indeferimento da peça de entrada pela ausência de apresentação de documento devidamente apresentado pela parte autora juntamente com a petição inicial, sobretudo porque as informações requeridas encontram-se presentes nos autos, situação que reclama a cassação da sentença e o normal seguimento do feito.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.